Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-07.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Apelação interposta por JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS em face de sentença que, nos autos de ação revisional de contrato, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, I e IV, ambos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o autor busca a reforma da sentença, a qual sustenta ter indeferido a concessão da gratuidade de justiça, ID 57618366. Ausente preparo. Contrarrazões ao ID 57618374. Decido. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso. O pedido do autor para concessão dos benefícios da justiça gratuita foi indeferido por decisão interlocutória, ID 57618360, de seguinte teor: “Vistos. Tratando-se de ação revisional de contrato, o referido instrumento é documento essencial à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Se não tem ou não recebeu após pedido administrativo, deve se valer de ação probatória autônoma, mediante juntada da negativa do banco, nos termos do art. 381 e seguintes do CPC. Ora, não pode o autor ajuizar a ação sem que previamente indique na petição inicial quais as cláusulas a serem revisadas, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 381 do STJ, o que torna prejudicado o pedido de exibição. Ademais, há necessidade da indicação pormenorizada da indicação de cada uma das cláusulas que se pretende revisar, sob pena de inépcia. Nesse sentido, vale frisar que a inicial, tal e qual formulada, pauta-se em hipóteses não atreladas à causa de pedir concreta, inexistindo, nos documentos juntados com a inicial, elementos suficientes para alicerçar as insurgências do autor, tais como a cobrança incorreta de juros. Como se não bastasse, verifico, também, a ausência de causa de pedir. A causa de pedir nas ações revisionais de contrato bancário é a declaração de nulidade da cláusula apontada como abusiva. Não é possível reconhecer a nulidade de uma determinada cláusula do contrato sem ao menos conhecer o seu conteúdo. Outrossim, em ações revisionais que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, o autor tem de indicar, sob pena de inépcia, desde logo, o valor incontroverso do débito, mediante planilha discriminada e acompanhada da prova documental correlata, nos termos do § 2o, do art. 330, do CPC. Outras emendas porventura a serem determinadas também dependem do cumprimento das determinações acima. Por fim, recolham-se as custas processuais, tendo em vista que não restou demonstrado nos autos a impossibilidade financeira de o autor em arcar com as custas do processo, notadamente porque não trouxe aos autos a cópia da sua última declaração do imposta de renda, muito menos os três últimos extratos de todas as suas contas correntes, das faturas de cartão de crédito e de aplicações financeiras, o que por certo é absolutamente incompatível com a condição de miserabilidade que se reporta a lei. Nessa ordem de ideias, ressalto que a parte autora “não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade, pois, se comprometeu seus ganhos mensais com gastos incompatíveis com seus rendimentos, como parcelas de empréstimos e financiamentos e outras despesas elevadas, por sua própria escolha, isso não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça” (Acórdão 1220966, 07191750620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A precariedade econômica da parte autora resta afastada pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e o objeto da causa cujo valor atribuído, bastante expressivo, ultrapassa a importância de R$11.454,88 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). É também significativa a contratação de advogada particular, com dispensa do auxílio da Defensoria do DF. Bem se vê, portanto, que a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais e sucumbência. No caso, em pese à alegada situação financeira difícil, não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda, até porque sequer trouxe aos autos o comprovante de seus rendimentos e/ou Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física. Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido. De toda sorte, caso queira se valer da isenção no recolhimento das custas processuais, basta ajuizar a ação no Juizado Especial Cível, a teor do art. 54, caput, da Lei no 9.099/95. Enfim, junte o autor cópia do contrato que pretende revisar, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, além de suprir as demais determinações acima, sob pena de indeferimento liminar da inicial”. Grifo nosso. De acordo com o artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, por se tratar de decisão interlocutória, o recurso cabível contra ela seria o agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Na hipótese concreta, o autor não interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, fazendo com que se operasse, então, a preclusão consumativa, com fundamento no art. 507 do CPC. Não é viável analisar tema já discutido e apreciado no processo de origem e sobre o qual não houve interposição de recurso no momento oportuno. Ainda que se reconheça que o pedido de gratuidade de justiça pode ser renovado em sede recursal, não trouxe o autor, nas razões do apelo, nenhum elemento novo apto a demonstrar a modificação de sua situação financeira desde o indeferimento. Sobre o tema, já tive oportunidade de me manifestar: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. Encontra-se preclusa decisão contra a qual, ao indeferir pedido de gratuidade de justiça, não foi interposto qualquer recurso. 2. Considerando o indeferimento do benefício, a concessão de novo pedido justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1275518, 07040627520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. MÉRITO. RESPONSABILIDADE. DETENÇÃO DO DOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ação de cobrança em que se busca o pagamento de despesas condominiais, tendo réu alegado sua ilegitimidade passiva porquanto o imóvel era ocupado exclusivamente por sua ex companheira. 2. Indeferida a gratuidade de justiça por decisão interlocutória em primeiro grau e não interposto agravo de instrumento (art. 1.015, inciso V), ocorre a preclusão consumativa do assunto, o que, inexistindo comprovação de fatos novos, inviabiliza a análise do pedido em apelação. 3. Não se reconhece cerceamento de defesa quando à parte é dada a oportunidade de se manifestar após a apresentação da réplica e esta não aponta as defesas que entende de direito. 3. Em se tratando de obrigação propter rem (art. 1.345, CC), derivada do direito real de propriedade, é legítimo o proprietário para as cobranças de despesas de condomínio, ainda que a posse do imóvel tenha se dado por outra pessoa. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1331347, 07164651020198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) “O indeferimento da gratuidade de justiça não foi objeto de recurso no tempo e modo oportunos, razão pela qual a matéria foi alcançada pela preclusão, com base no art. 507 do CPC. Recurso não conhecido nesse ponto”. (Acórdão 1809751, 07333956720238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, por não ter sido a decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor alvo de recurso no tempo e modo cabíveis, consumada a preclusão. Ante o exposto, com base nos artigos 507 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator